Tribunal: TJBA
Processo: 8041538-04.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041538-04.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE SALVADOR X VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. PROCEDIMENTO COMUM INSTAURADO POR PESCADORES E MARISQUEIROS CONTRA EMPRESA POR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. VÍTIMAS DO EVENTO. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA DE CONSUMO
.

1.
O
s fatos se referem à
possível caracterização como
relação
de consumo de
danos
suportados
por marisqueiras e pescadores em decorrência d
e vazamento de óleo
.

2
. Segundo orientação já firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Teoria Finalista, que orienta a aplicação das normas protetivas do direito do consumidor, vem sendo mitigada em casos excepcionais para atender
à
s hipóteses que, apesar de não se adequar na definição de destinatário final dos bens e serviços adquiridos, a situação da parte aconselha a incidência das normas protetivas.

3
.
Nas
ações ajuizadas por pescadores artesanais visando à reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental, aplica-se o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor,
pois enquadráveis como relação de consumo
. Precedentes do STJ e desta corte.

4.
Conflito de competência
procedente. Fixação
da competência na 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041538-04.2023.8.05.0000
em que figuram como suscitante o juízo da 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o juízo da 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR,

ACORDAM
os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em julgar
PROCEDENTE
o conflito, declarando a competência da
18ª
VARA DE CONSUMO DA COMARCA DA CAPITAL
nos termos do voto do relator.